Tribunal: TJPA
Processo: 0071165-08.2015.8.14.0070
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0071165-08.2015.8.14.0070

AGRAVANTE: MIGUEL BARBOSA ANDRE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. O agravante interpõe agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração, sob o fundamento de inovação recursal. Nos aclaratórios, sustentou-se a necessidade de aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado na fração máxima, modificação do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer dos embargos de declaração quando a matéria neles arguida não foi objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. O agravante não suscitou a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado no recurso de apelação, limitando-se a pleitear absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para consumo próprio e redimensionamento da pena-base.

4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para introduzir questões não suscitadas no recurso originário, sob pena de violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que a inovação recursal em embargos de declaração é incabível.

6. A decisão agravada examinou a dosimetria da pena e não constatou ilegalidade ou teratologia que ensejasse revisão de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por MIGUEL BARBOSA ANDRÉ, inconformado com a decisão monocrática (ID 23009254)
que não conheceu os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 18853030), que à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, reduzindo sua pena definitiva ao mínimo legal.

Em suas razões, o agravante argumenta, em síntese, que a decisão vergastada incorreu em erro ao não conhecer os embargos de declaração, pois suscitou análise de matéria de ordem pública, qual seja, aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/06, referindo a necessidade de emissão de juízo de valor sobre a citada tese.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida que não conheceu os embargos aclaratórios e, caso não seja este o entendimento, demanda a submissão do presente agravo regimental a julgamento pela Colenda Turma de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Rememorando a situação sob análise, extrai-se das razões dos embargos aclaratórios, que o recorrente, ora agravante, aduziu não ter sido apreciada no v. Acórdão embargado a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, pelo que demandou por sua aplicação na fração máxima, além da modificação do regime inicial de cumprimento da pena, e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, não tendo sido os embargos conhecidos, por ocasião da decisão monocrática recorrida.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada, a saber:

(...) In casu, como suso mencionado, o embargante aduz que a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não foi apreciada no v. Acórdão embargado, pelo que demanda por sua aplicação na fração máxima, além da modificação do regime inicial de cumprimento da pena, e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ocorre que, tal matéria não foi arguida no recurso de apelação interposto por sua defesa, cujas razões constam do ID – 10617657 e que se resumiram a um pedido de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para consumo próprio e redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Para tanto, segue
a elucidativa ementa do julgado vergastado:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. 1) ABSOLVIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE ENCONTRADO MANTENDO SOB SUA GUARDA 12 (DOZE) PETECAS DE COCAÍNA, CONFORME LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADOS AOS AUTOS, BEM COMO DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS APTAS A REVELAR QUE A DROGA ENCONTRADA COM O ACUSADO SE DESTINAVA À DIFUSÃO ILÍCITA. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – QUANTUM APLICADO QUE NÃO SE JUSTIFICA E SE MOSTRA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. REANÁLISE DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Infere-se, portanto, que os pedidos formulados nos presentes embargos de declaração constituem inovação recursal, pois estão sendo trazidos ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião da oposição do presente recurso, o que é vedado, em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO
. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
. Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 790.058 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2.

Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.” (TJ/DF, 07187786420218070003, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO - INOVAÇÃO RECURSAL
- NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal -
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento
- Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.” (TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ressalte-se, por fim, que, no bojo da decisão recorrida, constante do ID – 18853030, vê-se ter sido examinada a dosimetria da pena, ocasião em que não se verificou flagrante ilegalidade ou teratologia que ensejasse a revisão de ofício. (...)”

Logo, ressalta-se que, não tendo havido insurgência nas razões do apelo quanto à minorante do tráfico privilegiado e eventuais repercussões decorrentes de sua incidência, os pleitos veiculados nos aclaratórios constituíram inovação recursal, inviabilizando o conhecimento dos embargos.

Por fim, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, os demais aspectos da dosimetria, contra os quais a defesa não se insurgiu no apelo, foram reanalisados no bojo do acórdão vergastado, não tendo sido verificada flagrante ilegalidade a ser reparada de ofício.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como vot
o.

Belém, 28/04/2025